Tribunal: TJES
Processo: 0009720-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
09720
-
18
.20
1
8
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade del
e.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009720-18.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
09720
-
18
.20
1
8
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade del
e.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
09720
-
18
.20
1
8
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Ju
Í
z
o
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial abe
rto.

Em razões
pleiteia a Defesa,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao douto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Examinando os autos, constato que a denúncia foi recebida no dia 01/08/2018, e que a sentença condenatória só foi proferida e publicada em 24/03/2022.

Assim, considerando que a sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o §1º, do artigo 110 do Código Penal.

In casu
, levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 01 (um) ano de detenção, a prescrição se verificaria em 04 (quatro) anos, segundo previsão do inciso V, do artigo 109 do Código Pena
l.

Contudo, de acordo com o texto previsto no artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, quando o criminoso era na data da sentença, maior de 70 (setenta anos), ou seja, reduzindo para 02 (dois) anos.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na
data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

É, pois, inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que
decorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, por tal motivo há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade del
e.

Por fim, é certo que
,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte
e
um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES,
Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO
a presente preliminar

PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO APELANTE
,

na forma do art.
107,
inciso
IV;
109, inciso V; 110,
caput
, §1º e 115 todos
do Código Penal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)